Tribunal: TJPA
Processo: 0004003-31.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. ART. 157, ?CAPUT?, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.1. MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. DESPROVIMENTO. A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/2 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.2. DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL. COMO A PENA CORPÓREA IMPOSTA AO APELANTE FOI DE 01 ANO, 08 MESES E 19 DIAS DE RECLUSÃO, RESTOU TOTALMENTE PROPORCIONAL A PENA DE MULTA DE 05 DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, SENDO A MENOR PREVISTA LEGALMENTE. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em regime Aberto, além de 05 (cinco) dias-multa.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0004003-31.2019.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: DIOLENO CARLOS PANTOJA DO EGITO.
DEFENSORIA PÚBLICA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. ART. 157, ¿CAPUT¿, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.

MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/2 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
2.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL. COMO A PENA CORPÓREA IMPOSTA AO APELANTE FOI DE 01 ANO, 08 MESES E 19 DIAS DE RECLUSÃO, RESTOU TOTALMENTE PROPORCIONAL A PENA DE MULTA DE 05 DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, SENDO A MENOR PREVISTA LEGALMENTE.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em regime Aberto, além de 05 (cinco) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar

provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0004003-31.2019.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: DIOLENO CARLOS PANTOJA DO EGITO.
DEFENSORIA PÚBLICA: ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DIOLENO CARLOS PANTOJA DO EGITO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 47/51), que o condenou à pena de
01 ano, 08 meses e 19 dias de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
05 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, ¿caput¿, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
(crime de tentativa de roubo).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 16/02/2019, por volta das 11:00 horas, na Travessa Angustura, bairro da Pedreira, a vítima estava a espera de um ônibus, ocasião em que o denunciado, conduzindo uma bicicleta, aproximou-se da vítima, sacou um simulacro de arma de fogo, tipo revólver de ferro, apontou-o em direção ao ofendido e proferiu a seguinte frase: ¿PASSA O CELULAR E A CARTEIRA¿. Ato contínuo, a vítima retirou do bolso o aparelho celular e entregou-o ao denunciado. Repentinamente, um automóvel colidiu contra a bicicleta do denunciado, vindo esta a cair no chão. Com isso, o denunciado, assustado com a colisão, tentou empreender fuga, conduzindo a bicicleta, porém, encontrou dificuldade para pedalar. Imediatamente, um mototaxista se aproximou do ofendido e ofereceu-lhe ajuda para seguir o denunciado. No entanto, dois transeuntes conseguiram capturar o agente. Em seguida, caminharam em direção à vítima e devolveram seu aparelho celular, enquanto o denunciado permaneceu detido por populares. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, ¿caput¿, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 47/51), o juiz condenou o apelante pela prática do delito capitulado no artigo
157, ¿caput¿ c/c 14, II, ambos do Código Pena,
pelo fato do acusado não ter tido tempo de empreender fuga, eis que foi imediatamente perseguido pela vítima e populares que conseguiram prendê-lo, frustrando a conduta criminosa
.

Em suas
razões recursais
(fls. 65/72), a defesa postulou pela reforma da sentença condenatória, a fim de ser aplicada na fração máxima de
2/3,
e, subsidiariamente pela redução da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 74/76), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 81/83), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Adelio Mendes dos Santos, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela aplicação da fração máxima de
2/3
da tentativa, bem como, pela redução da pena de multa.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Requereu a defesa do ora apelante a aplicação no grau máximo da causa de diminuição da tentativa, sob a alegação de ausência de fundamentação para a fixação do patamar de
1/2
pelo juízo sentenciante, bem como sob a alegação de que o ora apelante não praticou todos os atos executórios do crime.

Destaco que não assiste
razão a defesa
.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça,
no crime tentado, a aferição da quantidade

de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, senão vejamos:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...). AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO.
(...). 4. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. (...).
(STJ - HC n.º 361.054/SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data de Publicação: DJe 02/05/2017). Grifei.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. SÚM. N. 7/STJ.
I.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, tendo em vista a proximidade da consumação do delito, pois o recorrente já estava na posse da res furtivae, sendo detido por populares, ao deixar a residência da vítima
. (...).
(STJ - AgRg no AREsp n.º 1012044 BA 2016/0292121-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data de Publicação: DJe 10/02/2017). Grifei.

Ainda sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DANO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA TENTATIVA.
1. (...). 2.
A escolha da fração de diminuição de pena disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve corresponder ao iter criminis percorrido, não cabendo a redução da fração adotada quando o crime chegou próximo a sua consumação
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ/GO - APR n.º 03039733220158090164, Relator: LILIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/10/2016, Data de Publicação: DJ 31/10/2017). Grifei.
APELAÇÃO-CRIME. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADEQUADA.
1. (...). 2.
O quantum de redução pela tentativa (1/3) foi estabelecido pela Juíza-Presidente em consonância com o melhor critério, que é de que a redução é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais perto da consumação, menor a diminuição
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJ/RS - ACR n.º 70065171506, Relator: JÚLIO CÉSAR FINGER, Data de Julgamento: 25/05/2016, Data de Publicação: 08/06/2017). Grifei.

Não é outro o entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2.
Considerando que o Juiz de Piso fundamentou devidamente o índice de redução da pena relativo à tentativa, sopesando as circunstâncias do caso concreto, eis que o apelante exauriu todos os meios disponíveis para a execução do crime, mostra-se acertada a aplicação do grau mínimo fixado, não havendo qualquer reparo a ser feito
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA - APL n.º 0002448-08.2010.8.14.0133, Acórdão n.º 173.440, Relator (a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data de Publicação: 19/04/2017). Grifei.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/2, justificou sua decisão nas circunstancias do crime, haja vista que o réu ameaçou a vítima, apontando-lhe um simulacro de arma de fogo, chegando a levar seu aparelho celular, só não obtendo êxito em sua empreitada criminosa porque populares conseguiram impedir a consumação.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de roubo tentado depende, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em
1/2
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de roubo majorado percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

Por tais razões,
não acolho
a pretensão recursal epigrafada.
2.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pela redução da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto que
não
acolho os pedidos da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(Agravo Nº 70073806119, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

Como a pena corpórea imposta ao apelante foi de 01 ano, 08 meses e 19 dias de reclusão, restou totalmente proporcional a pena de multa de 05 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, a multa fixada na sentença é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado e, a redução não tem previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo
as demais cominações da sentença condenatória.

É como voto
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora